Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local, o que não se verifica quando demonstrado que o Executado, além de possuir outro imóvel, nele não reside, e, assim, para o afastamento da constrição com amparo na referida Lei, não é suficiente o fato de a genitora daquele residir no imóvel.
2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, além de que, se o caso, efetivamente de que a parte alterou a verdade dos fatos. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada ao Executado por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.